Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-74.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"Acidentária - Operador de máquinas - Males nos joelhos - Liame ocupacional reconhecido - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última lata médica administrativa, respeitada a prescrição quinquenal - Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei no 8.213/91, afastada a adoção do INPC - Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação - Juros de mora a partir da citação de forma englobada sobre o montante até aí devido e depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF - Questão relativa ao termo final dos juros relegada para a fase de execução - Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição - Recurso autárquico desprovido, provido, em parte, o recurso oficial".
(TJSP; Apelação Cível 1004858-74.2014.8.26.0161; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo – Expediente da Eg. Presidência da Seção de Direito Público – Tema 905 do C. STJ.

Recurso Especial interposto contra o Acórdão prolatado por este Tribunal, com a seguinte ementa: "Acidentária - Operador de máquinas - Males nos joelhos - Liame ocupacional reconhecido - Redução parcial e permanente da capacidade

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo – Expediente da Eg. Presidência da Seção de Direito Público – Tema 905 do C. STJ.

Recurso Especial interposto contra o Acórdão prolatado por este Tribunal, com a seguinte ementa: "Acidentária - Operador de máquinas - Males nos joelhos - Liame ocupacional reconhecido - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última lata médica administrativa, respeitada a prescrição quinquenal - Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei no 8.213/91, afastada a adoção do INPC - Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação - Juros de mora a partir da citação de forma englobada sobre o montante até aí devido e depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF - Questão relativa ao termo final dos juros relegada para a fase de execução - Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição - Recurso autárquico desprovido, provido, em parte, o recurso oficial".